Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 197680365, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0713463-15.2022.8.07.0005, proposta em face de OLIVEIRA COMERCIO DE CARNES LTDA e JUNIEL DE OLIVEIRA DA CRUZ (agravados/exequentes), no seguinte sentido: (...) Indefiro o pedido de ID193596353, uma vez que a determinação para que Oficial de Justica entre em contato com as partes nao goza amparo legal, nem mesmo no Provimento Geral da Corregedoria ou no Regimento Interno deste Tribunal. Neste sentido, destaco que PA SEI no 0020093/2020 definiu inexistir obrigatoriedade de os Oficiais de Justiça terem de entrar em contato com a parte e/ou advogado previamente ao cumprimento do mandado, haja vista não haver previsão legal ou regulamentar. Cabe salientar que o Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal disciplina o contato com o Oficial de Justica, via e-mail funcional, segundo os art. 175, inc. IX, XI e § 2oe 3o. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 03/06/2028, eis que o título executivo é uma Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. (...) Em suas razões recursais (ID 60570005), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida que indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de avaliação sem apresentar justificativa condizente com o pedido do exequente, uma vez que diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor e exaurimento das medidas disponíveis, com base no princípio da cooperação, é medida impositiva a expedição de novo mandado de avaliação e penhora, como forma de alcançar a satisfação do débito exequendo. Alega que requerer a adoção de medidas como esta, que respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres, é direito do credor. Defende que a decisão agravada merece ser reformada para que seja garantida à parte exequente a expedição de novo mandado de avaliação e penhora para os endereços indicados, com vistas ao cumprimento da decisão que deferiu a penhora, determinando a reforma da decisão para que as diversas medidas negadas pelo Julgador de origem sejam deferidas, a fim de satisfazer o débito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja deferida a expedição de novo mandado por oficial de justiça, conforme requerido pelo agravante e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, para que seja deferida a expedição de novo mandado por oficial de justiça. Preparo (ID 60570007). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja deferida a expedição de novo mandado por oficial de justiça. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.